Tribunal: STF
Processo: HC 202004
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 509.382/BA (documento eletrônico 9). 
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[...] uma das causas de pedir desse habeas é a revogação da prisão preventiva imposta, seja pela desnecessidade, como também pela ausência de qualquer descumprimento das medidas cautelares diversas impostas quando fora concedida a liberdade ao paciente. 
    De fato, o juiz concedeu liberdade provisória mediante fiança ao suplicante, e este arcou com uma caução de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além de outras instrumentais. 
    Ocorre que, jamais houve descumprimento. O requerente fora inquirido por duas oportunidades desde sua prisão em flagrante delito, todas perante a autoridade policial, sempre sem defensor. Entretanto, ainda custodiado, quando fora intimado, e o delegado pretendia inquiri-lo pela terceira vez, manifestou, já em liberdade, peticionando nos autos por sua defesa técnica, a intenção de não comparecer para prestar novo depoimento. Preferiu fazer uso do direito ao silêncio, o direito de se deter sem nada temer, ao não-comparecimento. Mas, ele temia Excelência, e o mal maior apareceu.
    […]
    Se a prisão é a ultima ratio, antes de impor a medida drástica, o juiz poderia ouvir o réu, na esteira do art. 282, parágrafo terceiro do CPP, e determinar como cautelar diversa a obrigação do acusado comparecer mais uma vez à Delegacia, vendo violado o direito ao silêncio. Para impedir a segregação desnecessária, de fato, ele iria, e a ampla defesa, auto-defesa desapareceria. Nem isso houve, o priorizar outras medidas em detrimento da segregação. 
    Todas as prisões foram revogadas. O paciente permanece com a segregação imposta desde 2018. Numa pretensão acusatória onde as perícias e apreensões que sustentaram a prisão e entregaram os supostos indícios suficiente de autoria são ilegais, já que impostos por juízo incompetente” (págs. 4 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão da ORDEM, LIMINARMENTE, pois presentes os pressupostos para a tutela antecipada, diante tudo que fora exposto, REVOGANDO A PRISAO PREVENTIVA, DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, CUMULANDO-A COM MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS, INCLUSIVE A POSSIBILIDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. 
    No mérito, requer a confirmação da liminar, para impor, medidas cautelares diversas da prisão, mantendo o paciente solto até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, por ser medida de Justiça” (pág. 14 do documento eletrônico 1 ).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 
    Na esteira desse entendimento:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. A tese de insuficiência das provas consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    4. O decreto de prisão foi mantido pelo Tribunal de origem em razão da periculosidade dos pacientes, considerando, em especial, o fato de figurarem, em tese, como integrantes de destaque de organização criminosa responsável pela importação de grandes quantidades de armas, munições e de cocaína, inclusive com o uso de aeronave.
    5. O Magistrado de primeiro grau ressaltou, ademais, que há suposto envolvimento com as FARC (Forças Armadas Revolucjonárias da Colômbia), movimentação de vultosas somas de dinheiro, além de fundando risco de reiteração criminosa, de ameaça à garantia da instrução do processo e de frustração da aplicação da lei penal, em especial pelos indícios de relações com traficantes de fora do país.
    6. As condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    7. Habeas corpus não conhecido” (documento eletrônico 9).
    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, e concluíram que o magistrado de segundo grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator